Tribunal: TJES
Processo: 5000442-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NUBIA NASCIMENTO PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DEVE SER APROVADO PELO IPAJM OU NECESSIDADE DE PERÍCIA PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INCOMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000442-05.2022.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: NUBIA NASCIMENTO PEREIRA ROCHA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões ID 4420898.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a lotação dos servidores públicos é um ato de discricionariedade do Estado, de modo que o pedido da recorrida não encontra amparo nos princípios que regem a administração pública;
b)
que não é possível a interpretação analógica da lei federal nº 8.112/1990;
c)
que antes da remoção, é necessária a submissão da servidora à inspeção médica;
d)
que a sentença seja reformada.

O cerne da presente lide prende-se na apuração de possibilidade de readaptação da recorrida/autora tendo em vista que a função desempenhada pela parte possivelmente está prejudicando sua saúde mental.

Inicialmente importa destacar que, conforme alegado pela parte recorrente, existem óbices quanto à aplicação da Lei federal nº 8.112/90, pois, no caso em análise em que pese anteriormente o artigo da legislação estadual (LCE nº 46/1994) que tratava sobre a readaptação ter sido declarado inconstitucional pela ADI nº 1731, foi acrescentado pela Lei Complementar nº 938/2020 o art. Art. 51-A e seus parágrafos, que dispõem sobre o procedimento da readaptação.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ prevê que a Legislação Federal não pode ser utilizada quando na esfera estadual houver disciplina específica em lei. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 68/92. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA DE REINÍCIO PELO RESTANTE DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO. I - O art. 148 da Lei Complementar Estadual n. 68/92, do Estado de Rondônia, dispõe que o direito de requerer prescreve em cinco anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho. II - De acordo com a referida lei complementar, embora utilizando o termo "interrupção", o pedido de reconsideração apenas suspende o prazo prescricional, havendo previsão expressa de que o prazo começa a correr "pelo restante", no dia em que cessar a "interrupção" - art. 149, caput e parágrafo único, da LCE n. 68/92. III - Na hipótese, o prazo prescricional foi suspenso ("interrompido") com o primeiro pedido de revisão, 1 dia antes de se esgotar. Assim, apresentado o segundo pedido de revisão após mais de 3 anos da notificação do indeferimento do primeiro requerimento, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição.
IV - É inviável a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/90 à hipótese, por existir legislação específica sobre o assunto em âmbito estadual, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 68/92 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).
V - Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (RMS n. 55.580/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019.)

Apesar disso, como já explanado, a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 possui dispositivos os quais conduzem à análise do presente caso em tela.

Art. 51-A. A readaptação ocorre quando o servidor público efetivo é readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, verificada em inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, respeitada a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Dessa forma, percebe-se então que é requisito para a concessão da readaptação funcional a inspeção médica.

Assim, passo então à análise da (in)suficiência da prova produzida pela parte autora, notadamente o laudo médico emitido por profissional particular.

Em que pese a legislação vigente dispor sobre a necessidade da verificação da condição física ou mental do servidor por meio de profissional médico, ela é omissa quanto à qualidade desse profissional: se particular ou se profissional conveniado ao órgão que compõe à pessoa jurídica de direito público.

Destarte, verifico que, em se tratando de laudo médico capaz de atestar a capacidade funcional de um servidor público, é necessário que esse seja confeccionado por médico oficial ou por perito do juízo sobre o crivo do contraditório.

Colaciono abaixo julgados que,
mutatis mutandis
,
corroboram a esse entendimento:

Agravo de Instrumento – Readaptação – Em análise perfunctória, há de se manter a decisão que negou a tutela antecipada – A concessão da readaptação neste momento processual é inviável. Ainda que haja a sugestão, do médico particular da agravante, de readaptação, é essencial a realização de perícia médica junto ao IMESC, como bem decidiu o magistrado em primeira instância – De fato, cabe, primariamente, aos órgãos administrativos estabelecer se os servidores em readaptação estão aptos a voltar às suas funções de origem – Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2138612-78.2023.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. APOSENTADORIA. EXTINÇÃO VÍNCULO. ACOLHIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA. ALTA PREVIDENCIÁRIA. READAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPEDIMENTO DO RETORNO ÀS ATIVIDADES. RECUSA BASEADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. [...]
4. Considerando a negativa de prorrogação do benefício previdenciário pelo INSS, não pode a administração obstar o retorno da servidora às atividades laborais com amparo unicamente em laudo médico particular, porquanto deve submetê-la à avaliação própria, realizada por junta médica municipal, para fins de análise da possibilidade de readaptação. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.095021-2/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Nesse sentido, percebo que o documento de ID 4420621 não se caracteriza como uma negativa, mas apenas informa à servidora sobre a necessidade da realização da convalidação do laudo médico por ela apresentado por profissional da área da saúde que integra ao quadro de médicos do instituto estadual de previdência estadual (IPAJM).

Vale destacar que em nenhum momento foi comprovado que a parte recorrida buscou o instituto de previdência para realizar a perícia médica que lhe foi indicada, de modo que para análise do pedido inicial dos autos, é necessária ou a convalidação do laudo médico pelo IPAJM ou perícia médica feita em juízo sobre o crivo do contraditório.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço a necessidade de prova pericial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)